Tribunal: TJDFT
Processo: 0728015-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Processo : 0728015-34.2021.8.07.0000 DESPACHO Em consulta aos autos originários, consta que o pedido de gratuidade de justiça ficou prejudicado (id. 24685740 da ação matriz), diante do recolhimento das custas iniciais, fazendo presumir a desnecessidade do benefício. Considerando que o pedido de gratuidade de justiça veio instruído apenas com declaração de hipossuficiência (id. 28653912), nos termos do art. 99, § 2o, do CPC, faculto à autora comprovação de que é merecedora do benefício buscado, sob pena de indeferimento. Alternativamente, recolham-se as custas processuais e promova-se o depósito a que alude o art. 968, II, do CPC. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília – DF, 3 de setembro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator